Tribunal: STJ
Processo: 1004895-02.2020.8.26.0223
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1992575 - SP(2021/0313204-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: FABIO AUGUSTO JANEIRO DE OLIVEIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: ANDRÉ LUIZ MAIA REIS - SP339338
AGRAVADO
: BANCO ITAUCARD S.A.
ADVOGADOS
: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - SP192649
JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS - SP156187
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
REVISÃO
CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. A citação foi realizada regularmente por oficial de justiça, com base em
mandado de citação e busca e apreensão expedido pelo Juízo de origem,
sendo justificável a utilização de força policial diante da tentativa de fuga do
agravante com o veículo. Não há indícios que coloquem em dúvida a
regularidade do procedimento ou da certidão emitida pelo oficial de justiça,
que goza de fé pública.
2. Não houve cerceamento de defesa, pois o Tribunal de origem considerou
suficientes as provas documentais para o julgamento da controvérsia, sendo
desnecessária a produção de novas provas. O entendimento está em
conformidade com a jurisprudência do STJ, que autoriza o julgamento
antecipado da lide quando o magistrado considera os elementos dos autos
suficientes para formar seu convencimento.
3. A revisão de contratos em razão da pandemia da COVID-19 não é
automática, sendo necessária a comprovação da quebra da base objetiva do
contrato ou da onerosidade excessiva, o que não foi demonstrado no caso
concreto.
4. A legalidade dos juros remuneratórios e da capitalização foi confirmada
com base nas Súmulas

e
bem como nos Temas
596/STF, 539/STJ
541/STJ,
24, 246 e
Decisão em conformidade com a jurisprudência desta
247/STJ.
Corte.
5. A purgação da mora exige o pagamento da integralidade da dívida,
conforme o
(
.
Tema 722/STJ REsp 1.418.593/MS)
6. As alegações de que a matéria de defesa deveria ter sido interpretada como
reconvenção foram afastadas, pois o agravante não formulou pedidos certos e
determinados na peça defensiva, não caracterizando pretensão reconvencional.
7. O recurso especial é incabível para análise de violação a normas
constitucionais, cuja competência é reservada ao Supremo Tribunal Federal.
8. Agravo conhecido para conhecer, em parte, do recurso especial e, na parte
conhecida, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
Documento eletrônico VDA54041031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:34:26
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 553bab0d-6e64-463d-bd29-617bacd5b1e5

a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas lhe negar
03/02/2026
09/02/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Raul Araújo.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54041031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:34:26
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 553bab0d-6e64-463d-bd29-617bacd5b1e5

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1992575 - SP (2021/0313204-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: FABIO AUGUSTO JANEIRO DE OLIVEIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: ANDRÉ LUIZ MAIA REIS - SP339338
AGRAVADO
: BANCO ITAUCARD S.A.
ADVOGADOS
: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - SP192649
JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS - SP156187
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REVISÃO CONTRATUAL.
RECURSO DESPROVIDO.
1. A citação foi realizada regularmente por oficial de justiça, com base em
mandado de citação e busca e apreensão expedido pelo Juízo de origem, sendo
justificável a utilização de força policial diante da tentativa de fuga do agravante
com o veículo. Não há indícios que coloquem em dúvida a regularidade do
procedimento ou da certidão emitida pelo oficial de justiça, que goza de fé
pública.
2. Não houve cerceamento de defesa, pois o Tribunal de origem considerou
suficientes as provas documentais para o julgamento da controvérsia, sendo
desnecessária a produção de novas provas. O entendimento está em
conformidade com a jurisprudência do STJ, que autoriza o julgamento
antecipado da lide quando o magistrado considera os elementos dos autos
suficientes para formar seu convencimento.
3. A revisão de contratos em razão da pandemia da COVID-19 não é
automática, sendo necessária a comprovação da quebra da base objetiva do
contrato ou da onerosidade excessiva, o que não foi demonstrado no caso
concreto.
4. A legalidade dos juros remuneratórios e da capitalização foi confirmada com
base nas Súmulas 596/STF, 539/STJ e 541/STJ, bem como nos Temas 24, 246 e
247/STJ. Decisão em conformidade com a jurisprudência desta Corte.
5. A purgação da mora exige o pagamento da integralidade da dívida, conforme
o
(
.
Tema 722/STJ REsp 1.418.593/MS)
6. As alegações de que a matéria de defesa deveria ter sido interpretada como
reconvenção foram afastadas, pois o agravante não formulou pedidos certos e
determinados na peça defensiva, não caracterizando pretensão reconvencional.
7. O recurso especial é incabível para análise de violação a normas
constitucionais, cuja competência é reservada ao Supremo Tribunal Federal.
8. Agravo conhecido para conhecer, em parte, do recurso especial e, na parte
conhecida, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53408554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 20:27:44
Código de Controle do Documento: 9ad2eb7f-685e-496e-abce-3044a81c868c

Trata-se de agravo de decisão que inadmitiu recurso especial interposto por FABIO
, fundado no
AUGUSTO JANEIRO DE OLIVEIRA DOS SANTOS
III, "a", da
art. 105,
, contra acórdão do eg.
, assim
Constituição Federal
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
ementado:

Apelação. Alienação fiduciária. Busca e apreensão.
do CPC. Alegação
Art. 278
de nulidade processual a ser feita na primeira oportunidade. Citação válida,
ademais. Réu que em peça defensiva não deduziu pretensão reconvencional.
Princípio da concentração da defesa.
§ 2o, do CPC. Cerceamento de
Art. 330,
defesa. Julgamento antecipado da lide. Inocorrência. Teoria do adimplemento
substancial que não se aplica à alienação fiduciária prevista no Decreto-
Jurisprudência do C. STJ. Limitação da taxa de juros
Lei 911/69.
remuneratórios. Instituição financeira não submetida à “Lei da Usura”.
Anatocismo. Ausência. Entendimento do Egrégio STJ em recurso repetitivo.
Inexistência de ilegalidade ou abusividade. Constitucionalidade da Medida
Provisória 2.170/01. Sentença mantida. Recurso improvido. (e-STJ, fl. 300)
Nas razões do recurso especial, o agravante alega violação aos arts. 125, I, 242, 250 e
282 do Código de Processo Civil; 317, 393, 478, 479 e 480 do Código Civil; 6o, VIII, 47 e 51 do
Código de Defesa do Consumidor; 5o,
, e inciso I, da Constituição Federal; 5o da Medida
caput
Provisória 2.170-36/2001; e à Lei 14.010/2020.
Sustenta que:
(I) Houve vício na citação pessoal, o que comprometeu o devido processo legal, o
contraditório e a ampla defesa;
(II) Houve cerceamento de defesa, uma vez que o Juízo indeferiu indevidamente a
produção de prova oral e desconsiderou documentos apresentados após despacho de especificação
de provas, o que teria impedido a elucidação de controvérsias relevantes;
(III) A busca e apreensão foi descabida, em razão da crise econômica e de saúde
pública gerada pela pandemia de COVID-19, devendo ser reconhecida a ocorrência de caso
fortuito e força maior e aplicando-se as teorias da imprevisão e da onerosidade excessiva a ensejar
a revisão ou a resolução do contrato;
(IV) Deve ser aplicado o CDC ao caso, com a interpretação do contrato de adesão em
favor do consumidor e declaração de nulidade das cláusulas abusivas que preveem garantias
abusivas (alienação fiduciária) e encargos excessivos (juros capitalizados e juros remuneratórios
acima do limite e que colocaram o consumidor em desvantagem exagerada, além da inversão do
ônus da prova.
É o relatório.
VOTO
A ação de origem, movida pelo banco agravado, teve como objeto a busca e apreensão
de um veículo dado em garantia de Cédula de Crédito Bancário.
Documento eletrônico VDA53408554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 20:27:44
Código de Controle do Documento: 9ad2eb7f-685e-496e-abce-3044a81c868c

No recurso especial, alegou-se nulidade da citação, dificuldades financeiras decorrentes
da pandemia da COVID-19, onerosidade excessiva, força maior, natureza abusiva de juros e
capitalização indevida.
O agravante impugnou adequadamente os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade proferida pela Presidência do Tribunal de Justiça de São Paulo, razão pela qual
conheço do agravo e passo à análise do recurso especial.
Primeiramente, o acórdão recorrido expressamente se manifestou sobre a validade da
citação e da certidão do oficial de justiça, assim:

"[...] o réu, em sua contestação, não arguiu especificamente a nulidade da
citação efetuada nos presentes autos, limitando-se, na oportunidade, a invocar
de forma confusa a existência de “citação extrajudicial”, a necessidade de
expedição da mandado de busca e apreensão e suposto abuso na presença de
policiais (fls. 51).
Nada obstante, a citação foi feita por oficial de justiça regularmente, com base
em mandado de citação e busca e apreensão expedido pelo juízo de origem
(fls. 38), sendo justificável a utilização da força policial ante a relatada
tentativa de fuga do réu com o veículo, conforme certidão de fls. 154. Cabe
anotar que em nenhum momento processual o réu apresentou mero indício
que coloque em dúvida o procedimento do oficial de justiça, detentor de fé
."
pública
(fl. 302, grifei)

No caso, não foi apresentado indicativo que coloque em dúvida a regularidade do
procedimento e do mandado das fls. 153-154. Assim, e considerando o entendimento sedimentado
neste Superior Tribunal, no sentido de que a certidão emitida pelo Oficial de Justiça goza de fé
pública, não se cogita de alterar o decidido.
A propósito:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
CÉDULA
RURAL
PIGNORATÍCIA
E
HIPOTECÁRIA. 1. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. OMISSÃO E
ART. 1.022
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. 2.
NULIDADE DA CITAÇÃO. CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. FÉ
PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. PROVA EM CONTRÁRIO.
INEXISTÊNCIA.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO.
2.
NULIDADE DA INTIMAÇÃO. COMUNICAÇÃO ENCAMINHADA AO
ENDEREÇO INFORMADO PELA PARTE NOS AUTOS. MUDANÇA DE
ENDEREÇO
NÃO
COMUNICADA.
VALIDADE
DA
INTIMAÇÃO.
RECONHECIMENTO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO ESPECIAL.
1. Não se reconhece a violação do
do CPC quando há o exame, de
art. 1.022
forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na
medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido
contrário à pretensão da parte.
2. A jurisprudência desta Corte Superior já se manifestou no sentido de que a
certidão emitida por serventuário do Poder Judiciário goza de fé pública, de
modo que a simples ausência de assinatura do citando no mandado, sem a
identificação de outras circunstâncias que afastem a veracidade do
documento, não é capaz de desconstituir a presunção de veracidade da das
declarações emitidas pelo oficial de justiça.
3. Não se conhece da divergência quando a orientação firmada pela instância
de origem se deu no mesmo sentido da jurisprudência dominante do STJ.
Documento eletrônico VDA53408554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 20:27:44
Código de Controle do Documento: 9ad2eb7f-685e-496e-abce-3044a81c868c

4. É dever da parte e de seus procuradores manter os seus dados cadastrais
atualizados, presumindo-se válidas as intimações não recebidas pessoalmente
pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido
devidamente comunicada ao juízo.
5. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
(
, relator Ministro
, Terceira Turma,
AREsp n. 2.861.471/GO
Moura Ribeiro
julgado em
DJEN de
)
25/8/2025,
29/8/2025.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE CONHECEU EM PARTE DO RECLAMO E DEU-LHE PROVIMENTO.
INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE.
1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, "O oficial de justiça
goza de fé pública, apenas podendo ser afastada a presunção de veracidade dos
fatos por ele afirmados em certidão na hipótese de prova em contrário" (AgInt
no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 2.373.614/GO,
julgado em
DJe de
. Incidência da
27/11/2023,
29/11/2023)
Súmula 83/STJ.
1.1. Rever a conclusão da Câmara julgadora quanto ao fato de que não foram
apresentadas provas em contrário capazes de derruir a presunção de
veracidade da certidão emitida pelo serventuário de justiça ensejaria a revisão
das provas constantes dos autos, o que é vedado nesta instância especial, nos
termos da Súmula 7/STJ.
2. Agravo interno desprovido.
(
, relator Ministro
, Quarta
AgInt no AREsp n. 2.787.805/GO
Marco Buzzi
Turma, julgado em
DJEN de
)
23/6/2025,
2/7/2025.

Da mesma forma, a Corte estadual fundamentou a suficiência das provas documentais
para o deslinde da controvérsia, nos seguintes termos:

"E, na hipótese dos autos, as provas documentais coligidas aos autos eram
suficientes para o deslinde da questão, afigurando-se desnecessária e
descabida a produção de prova oral, em atenção aos limites objetivos da
demanda.
Cumpre acrescentar que é dever do interessado acostar aos autos toda a prova
documental na petição inicial ou em contestação, conforme o caput do artigo
434 do Código de Processo Civil, sob pena de preclusão, admitindo-se a
juntada de prova documental em momento posterior apenas por razões
excepcionais, não presentes no caso em apreço, de modo que não se deve
considerar a documentação acostada ao recurso.
De qualquer maneira, o contrato de locação de veículo a que faz referência o
apelante em nada interfere no resultado da ação, pois é incapaz de afastar o
incontroverso inadimplemento, não verificada existência de qualquer liame
."
claro entre o requerimento de busca e apreensão e o documento (e-STJ, fls.
305-306)

É amplamente conhecida a posição desta Corte Superior, que desautoriza o magistrado
a julgar improcedente o pedido por ausência de provas, recorrendo-se da regra do
do CPC,
art. 373
após ter indeferido a produção de provas requeridas pela parte autora.
Contudo, é preciso ressalvar que esse entendimento só pode ser aplicado se, no caso
concreto, as provas requeridas e indeferidas puderem ser caracterizadas como relevantes ou
imprescindíveis para a resolução da controvérsia.
Documento eletrônico VDA53408554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 20:27:44
Código de Controle do Documento: 9ad2eb7f-685e-496e-abce-3044a81c868c

Não há, pois, violação ao direito de defesa da parte quando a Corte de origem, à luz
dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, bem como
mediante análise do contexto fático-probatório dos autos, entendendo ser desnecessária a produção
de novas provas, e considerando estar pronta a causa, julga imediatamente o pedido.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO IMOBILIÁRIO. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. DECISÃO FUNDAMENTADA. PLEITO DE NOVA
ART. 489
PERÍCIA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. SUFICIÊNCIA DA
PROVA. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. CONTRATO DE COMPRA E
VENDA DE IMÓVEL. MODIFICAÇÕES NA PLANTA. VÍCIO APARENTE.
DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. MODIFICAÇÃO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.
INCIDÊNCIA.
CLÁUSULA
PENAL.
REDUÇÃO
EQUITATIVA.
PREQUESTIONAMENTO AUSENTE. SÚMULA 211 DO STJ. INCIDÊNCIA.
APELAÇÕES. NÃO CONHECIDAS. TESE DE SANABILIDADE. RAZÕES
RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO
ATACADO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 283 E 284 DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. AÇÕES CONEXAS. HONORÁRIOS RECURSAIS NÃO
DEVIDOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ORIGEM. NÃO ARBITRADOS.
AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
4. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a
existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de
produção de prova oral, tendo em vista que cabe ao juiz decidir sobre os
elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como
destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou
indeferir as inúteis ou protelatórias, motivadamente. (...)
9. Agravo interno a que se dá provimento parcial, para conhecer em parte do
"
recurso especial e, nessa extensão, dar-lhe provimento.
(AgInt no
Relator Ministro
AREsp n. 2.503.989/MG,
RAUL ARAÚJO,
, julgado em
DJEN de
grifou-se)
QUARTA TURMA
24/2/2025,
27/2/2025,

"CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA.
RELAÇÃO DE CONSUMO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI
GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS. VAZAMENTO DE DADOS SENSÍVEIS.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL PRESUMIDO. RECURSO
CONHECIDO EM PARTE. DESPROVIMENTO. (...)
4. Não há cerceamento de defesa nas hipóteses em que o julgador resolve a
questão controvertida, de forma fundamentada, sem a produção da prova
requerida pela parte, em virtude de considerar suficientes os elementos que
integram os autos. (...)
."
14. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido
(
Relatora Ministra
REsp n. 2.121.904/SP,
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
, julgado em
DJEN de
grifou-se)
TURMA
11/2/2025,
17/2/2025,

No caso dos autos, verifica-se que o Tribunal
entendeu pela suficiência dos
a quo
elementos constantes dos autos para o julgamento da
, não se caracterizando o
quaestio
cerceamento de defesa.
Além disso, verifica-se que, em sua manifestação das fls. 179-180, a ora recorrente
requereu produção probatória para "verificação dos verdadeiros fatos ocorridos e o prejuízo
", o que não se coaduna com o procedimento da busca e apreensão
causado ao Réu e sua família
veicular em que nem sequer foi manejada reconvenção.
Documento eletrônico VDA53408554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 20:27:44
Código de Controle do Documento: 9ad2eb7f-685e-496e-abce-3044a81c868c

Logo, não ficou evidenciado o indeferimento de prova específica que pudesse
influenciar e alterar a resolução da controvérsia.
No mais, quanto à violação aos arts. 6o, VIII, 47 e 51 do Código de Defesa do
Consumidor, verifica-se que o conteúdo normativo dos dispositivos invocados no apelo nobre não
foi apreciado pelo Tribunal
e o agravante não opôs embargos de declaração para suprir essa
a quo
omissão. Aplicam-se, portanto, neste ponto, as Súmulas 282/STF e 211/STJ.
Para que se configure o prequestionamento da matéria, é imprescindível que a questão
tenha sido objeto de debate e deliberação pelo Tribunal de origem, o que não ocorreu na espécie. A
mera oposição de embargos de declaração – o que também não se fez no caso – não supre a

exigência, sendo necessário o efetivo debate da tese no acórdão recorrido. E nem se diga que houve
a configuração do prequestionamento ficto, uma vez que sobre a questão o STJ entende que o
prequestionamento ficto do
do
demanda não só que haja a oposição dos
art. 1.025
CPC/2015
embargos de declaração no Tribunal
como também a indicação, no recurso especial, da
a quo
ofensa ao
do
especificamente quanto à questão que se pretende ver analisada,
art. 1.022
CPC/2015,
o que, na espécie, não ocorreu.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA
VENTILADA NO RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 211
DO STJ. PREQUESTIONAMENTO FICTO (ART. 1.025 DO CPC). VIOLAÇÃO
DO
DO CPC. NECESSIDADE DE ARGUIÇÃO. NÃO
ART. 1.022
JULGAMENTO DE MÉRITO DA DEMANDA. AÇÃO RESCISÓRIA.
DESCABIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SÚMULA N. 240 DO STJ.
APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. A ausência de debate acerca dos dispositivos legais tidos por violados, a
despeito da oposição de embargos declaratórios, inviabiliza o conhecimento da
matéria na instância especial, por falta de prequestionamento. Incidência das
.
Súmulas n. 211 do STJ
2. Somente a indevida rejeição dos embargos de declaração opostos ao
acórdão recorrido para provocar o debate da corte de origem acerca de
dispositivos de lei considerados violados que versam sobre temas
indispensáveis à solução da controvérsia permite o conhecimento do recurso
previsto no
do CPC,
especial em virtude do prequestionamento ficto,
art. 1.025
desde que, nas suas razões, seja arguida violação do
do mesmo
art. 1.022
diploma processual.
3. Não é cabível ação rescisória contra sentença ou decisão que não julga o
mérito da demanda.
4. "A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de
requerimento do réu" (Súmula n. 240 do STJ).
5. "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação
do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida" (Súmula n. 83 do
STJ).
6. Agravo interno desprovido.
(
, relator Ministro
AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.433.979/SP
João Otávio de
, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
Noronha
11/2/2025,
17/2/2025.

Ao mais, no que concerne às teses de aplicação da
e da invocação do
Lei 14.010/2020
princípio da equidade, verifica-se que o acórdão do Tribunal estadual, ao abordar a questão da
Documento eletrônico VDA53408554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 20:27:44
Código de Controle do Documento: 9ad2eb7f-685e-496e-abce-3044a81c868c

pandemia, afirmou que "dificuldades decorrentes da pandemia, não especificadas no caso
(fl. 313).
concreto, não justificam o incontroverso inadimplemento do contrato"
E, nos autos do REsp 1.998.206/DF, esta Corte fixou o entendimento de que a revisão
de contratos, em razão dos eventos adversos da Pandemia de Covid-19, dependia da comprovação
efetiva da quebra da base objetiva do contrato ou da onerosidade excessiva para uma das partes.
Constou da ementa do julgado:

RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CONTRATUAL. PANDEMIA DA COVID-19.
CDC. REDUÇÃO DO VALOR DAS MENSALIDADES ESCOLARES.
SUPRESSÃO DE DISCIPLINAS E VEICULAÇÃO DAS AULAS PELO MODO
VIRTUAL. SERVIÇO DEFEITUOSO E ONEROSIDADE EXCESSIVA.
INEXISTÊNCIA. QUEBRA DA BASE OBJETIVA DO NEGÓCIO JURÍDICO.
o, INCISO V, DO CDC. EXIGÊNCIA DE DESEQUILÍBRIO
ART. 6
ECONÔMICO-FINANCEIRO IMODERADO. ENRIQUECIMENTO SEM
CAUSA DO FORNECEDOR. IRRELEVÂNCIA. OBSERVÂNCIA AOS
POSTULADOS DA FUNÇÃO SOCIAL E DA BOA-FÉ CONTRATUAL.
SITUAÇÃO EXTERNA. REPARTIÇÃO DOS ÔNUS. AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTO APTO À REVISÃO DO CONTRATO NA HIPÓTESE.
RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. As vertentes revisionistas no âmbito das relações privadas, embora
encontrem fundamento em bases normativas diversas, a exemplo da teoria da
onerosidade excessiva (art. 478 do CC) ou da quebra da base objetiva (art.
6o, inciso V, do CDC), apresentam como requisito necessário a ocorrência de
fato superveniente capaz de alterar - de maneira concreta e imoderada - o
equilíbrio econômico e financeiro da avença, situação não evidenciada no caso
concreto. Precedentes.
2. O STJ de há muito consagrou a compreensão de que o preceito insculpido no
inciso V do
o do CDC exige a "demonstração objetiva da excessiva
art. 6
onerosidade advinda para o consumidor" (
relatora
REsp n. 417.927/SP,
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJ de
21/5/2002,
p. 339.)
1/7/2002,
3. Nesse contexto, a revisão dos contratos em razão da pandemia não constitui
decorrência lógica ou automática, devendo ser analisadas a natureza do
contrato e a conduta das partes - tanto no âmbito material como na esfera
processual -, especialmente quando o evento superveniente e imprevisível não
se encontra no domínio da atividade econômica do fornecedor.
4. Os princípios da função social e da boa-fé contratual devem ser sopesados
nesses casos com especial rigor a fim de bem delimitar as hipóteses em que a
onerosidade sobressai como fator estrutural do negócio - condição que deve ser
reequilibrada tanto pelo Poder Judiciário quanto pelos envolvidos, - e aquelas
que evidenciam ônus moderado ou mesmo situação de oportunismo para uma
das partes.
5. No caso, não houve comprovação do incremento dos gastos pelo consumidor,
invocando-se ainda como ponto central à revisão do contrato, por outro lado, o
enriquecimento sem causa do fornecedor - situação que não traduz a tônica da
revisão com fundamento na quebra da base objetiva dos contratos. A redução
do número de aulas, por sua vez, decorreu de atos das autoridades públicas
como medida sanitária. Ademais, somente foram inviabilizadas as aulas de
caráter extracurricular (aulas de cozinha experimental, educação física,
robótica, laboratório de ciências e arte/música). Nesse contexto, não se
evidencia base legal para se admitir a revisão do contrato na hipótese.
6. Recurso especial não provido.
(
, relator Ministro
, Quarta Turma,
REsp n. 1.998.206/DF
Luis Felipe Salomão
julgado em
DJe de
)
14/6/2022,
4/8/2022.

Documento eletrônico VDA53408554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 20:27:44
Código de Controle do Documento: 9ad2eb7f-685e-496e-abce-3044a81c868c

E, no caso dos autos, nada se tem para afastar a conclusão de que não ficou
caracterizada a quebra da base objetiva do contrato, nem a onerosidade excessiva causada pela
Pandemia de Covid-19.
Quanto às teses de adimplemento substancial, purgação da mora, legalidade dos juros
remuneratórios e da capitalização, o acórdão recorrido encontra-se em estrita conformidade com os
entendimentos desta Corte Superior.
O Tribunal de origem, ao afastar o adimplemento substancial, citou expressamente o
que firmou a inaplicabilidade de tal teoria em contratos de alienação
REsp 1.622.555/MG,
fiduciária regidos pelo Decreto-
(fls. 304-309).
Lei n. 911/69
Da mesma forma, a legalidade dos juros remuneratórios e da capitalização foi reiterada
com base nas Súmulas 596/STF, 539/STJ e 541/STJ, bem como nos Temas 24, 246 e 247/STJ (fls.
311-313).
A purgação da mora, por sua vez, foi analisada sob a ótica do
(
Tema 722/STJ
, que exige o pagamento da integralidade da dívida.
REsp 1.418.593/MS)
A simples reiteração dessas teses em oposição a julgados que já pacificaram a
matéria não justifica a admissibilidade do recurso, fazendo incidir, na espécie, a Súmula 83 do STJ.
Por fim, as alegações de que a matéria de defesa deveria ter sido interpretada como
reconvenção, sob o brocardo "
", foram bem afastadas pelo
dá-me os fatos que te dou o direito
acórdão do Tribunal estadual,
(fls. 302-303):
in verbis

Ademais, em que pese o Código de Processo Civil de 2015 autorize no caput de
seu artigo 343 que a reconvenção seja apresentada conjuntamente com a
contestação, certo é que, mais importante que o nome dado à peça processual, é
que a parte observe a estrutura e os requisitos necessários.
Na hipótese vertente, o réu deduziu variadas teses defensivas, porém não
formulou ao final da peça pedidos certos e determinados, de maneira que não
restou formulada a pretensão reconvencional, como bem anotado pelo d.
magistrado sentenciante.

O Tribunal
fundamentou devidamente a questão e sua conclusão não pode ser
a quo
revista nesta instância superior sem impugnação específica e suficiente, conforme determina a
Súmula 284 do STF.
Por fim, no tocante às alegações de violação a normas constitucionais, o recurso
especial é incabível, visto que a competência desta Corte Superior se restringe à interpretação e
uniformização da lei federal e não comporta a análise de ofensa direta a dispositivos
constitucionais, cuja apreciação é reservada ao Supremo Tribunal Federal.

Dispositivo
À vista do exposto, conheço do agravo para conhecer, em parte, do recurso especial e,
na parte conhecida, negar-lhe provimento.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53408554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 20:27:44
Código de Controle do Documento: 9ad2eb7f-685e-496e-abce-3044a81c868c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 1.992.575 / SP
Número Registro: 2021/0313204-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10048950220208260223
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FABIO AUGUSTO JANEIRO DE OLIVEIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: ANDRÉ LUIZ MAIA REIS - SP339338
AGRAVADO
: BANCO ITAUCARD S.A.
ADVOGADOS : ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - SP192649
JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS - SP156187
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
09/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Raul Araújo.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Documento eletrônico VDA54010864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:19:24
Código de Controle do Documento: 05cd3978-b3f1-4159-8237-a1f5f7018824

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54010864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:19:24
Código de Controle do Documento: 05cd3978-b3f1-4159-8237-a1f5f7018824